Tribunal: STF
Processo: HC 178040
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto em 14.11.2019 por Luiz Inácio Lula da Silva contra decisão monocrática que negou seguimento ao Habeas Corpus impetrado em seu favor.
    Em suas razões recursais, a defesa constituída sustenta, em linhas gerais, que as circunstâncias dos autos, “em que o paciente está na iminência de ser julgado por Desembargador tecnicamente enquadrado no vício da suspeição” (e.Doc. 35, fl. 12), revelam a presença de constrangimento ilegal apto a desencadear a superação da Súmula 691/STF. 
    Prossegue afirmando que “os fatos veiculados e confirmados por meio de provas pré-constituídas não permitem dúvida a respeito da suspeição arguida, pois é fato público e notório a perda da imparcialidade objetiva e subjetiva do e. Des Fed. THOMPSON FLORES, no sentido em que: (i) manifestou-se publicamente, com copiosos elogios, sobre o mérito da sentença proferida nos autos da ação penal nº 5046512-94.2016.4.04.7000/PR, cujo teor foi copiado e aproveitado na sentença prolatada nos autos da ação 5021365-32.2017.4.04.7000, a qual está na iminência de ser julgada com voto do Des. Excepto, na data próxima de 21/11, caso não cesse a ilegalidade aqui combatida; (ii) orientou o então Juiz SÉRGIO MORO a consultar o e. Des. JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, de modo a obstar a ordem de soltura monocrática exarada por aquela Corte Regional no writ mencionado e (ii) telefonou ao diretor da Polícia Federal determinando que o encarceramento do aqui Paciente fosse mantido e (iii) proferiu decisão com vistas a esse objetivo, sobrepondo-se a ordem exarada por Juiz de igual hierarquia, à margem do arcabouço constitucional e legal” (e.Doc. 35, fl. 13).
    Postula, desse modo, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da insurgência a julgamento pelo órgão colegiado, para o fim de (e.Doc. 35, fls. 17-18): 
    “(b) reconhecer a suspeição do Des. Fed. THOMPSON FLORES para julgar, como terceiro, a apelação criminal nº 5021365-32.2017.4.04.7000/PR, declarando-se a nulidade do processo a partir de eventual intervenção de Sua Excelência; e, subsidiariamente, (c) caso não se reconheça a suspeição do magistrado, seja concedida parcialmente a ordem, cassando-se o Ato Coator, para o fim de determinar ao TRF4 que proceda à oitiva do Delegado de Polícia Federal Dr. ROGÉRIO GALLORO, com o posterior julgamento meritório da exceção de suspeição nº 5028139-58.2019.4.04.0000, declarando-se a nulidade de eventual julgamento da apelação criminal nº 5021365-32.2017.4.04.7000/PR”.
    Em contrarrazões apresentadas em 3.12.2019, a Procuradoria-Geral da República requer o “desprovimento do agravo regimental, com o não conhecimento da impetração ou, no mérito, a denegação da ordem” (e.Doc. 35). 
    Por intermédio da Petição STF 10.817/2020, a parte agravante requer a juntada de mídia digital na qual consta entrevista “concedida pelo ex-Ministro da Defesa e da Segurança Pública RAUL JUNGMANN, transmitida no último dia 20.02.2020, na TV Democracia, dando conta de que, durante o episódio em referência, o Excepto Des. Fed. THOMPSON FLORES, além de ter orientado informalmente o ex-juiz SÉRGIO MORO e dado ordens ao Delegado ROGÉRIO GALLORO, também interveio junto ao então Ministro da Segurança Pública RAUL JUNGMANN para assegurar o não cumprimento da r. decisão do e. Des. Plantonista ROGÉRIO FRAVETTO e, por consequência, para manter ilegalmente o encarceramento do Paciente” (e.Docs. 38 e 41). 
    Em 24.2.2021 a insurgência foi submetida a julgamento virtual pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, nos termos da Resolução n. 642, de 14 de junho de 2019, agendado para ter início no dia 5.3.2021.
    Por meio de petição protocolizada em 4.3.2021, os impetrantes manifestam a desistência do habeas corpus impetrado em favor do paciente, requerendo a homologação na forma do art. 21, VIII, do RISTF.
    É o relatório. Decido.
    Da leitura do requerimento formulado pelos impetrantes, bem como da informação contida no Doc. 47, constata-se que a desistência do presente writ é motivada pela superveniência do julgamento de mérito do HC n. 533.725/RS, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, aqui apontado como autoridade coatora, ocorrido em 28.2.2020.
    A despeito do lapso temporal decorrido e do dever de cooperação imposto a todos os sujeitos do processo para a sua razoável duração, conforme preceitua o art. 6º do Código de Processo Civil, aplicável à hipótese por força do que dispõe o art. 3º do Código de Processo Penal, homologo o pedido de desistência (Doc. 52), nos termos do art. 21, VIII, do RISTF, com a ressalva do disposto no art. 6º, parágrafo único, da Resolução n. 706, de 15 de outubro de 2020, do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 4 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente